Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIMO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O compartilhamento das despesas entre adquirentes de fração de terreno em condomínio de lotes decorre da obrigação legal imposta a todos de custear os serviços prestados pelo ente associativo que, desenvolvendo atividades no interesse do empreendimento, beneficia, efetiva ou potencialmente, o conjunto dos possuidores/adquirentes de direitos sobre a fração ideal do terreno, uma vez que a ninguém é dado se locupletar em detrimento de outrem.
2. Por se tratar de obrigação propter rem, a cobrança das taxas condominiais deve ser dirigida ao atual possuidor/proprietário do bem imóvel, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação cobrança de taxas condominiais o antigo possuidor/proprietário.
3. Pelo princípio da causalidade, deve o réu arcar com o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência por ter dado causa ao processo, visto que somente em razões de apelação fez prova de não ser titular de direitos possessórios sobre o lote de terreno situado em condomínio irregular, local onde residia.
4. Recurso conhecido e provido. Sem majoração de honorários.